Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: NILO SILVA THE PONTES EXECUTADO: TULIO ZANINA COSTA, RIVELINO MENDES DE LACERDA, RICARDO MACHADO REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilo Silva The Pontes contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0736686-09.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Tulio Zanina Costa para reconhecer o excesso de execução de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e fixar honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor do excesso (id 189610636 dos autos originários). Nilo Silva The Pontes noticia que o cumprimento de sentença originário decorre de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis. Narra que o prazo para pagamento voluntário do débito ou de apresentação de impugnação transcorreu sem manifestação. Relata que Tulio Zanina Costa, revel na fase de conhecimento, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de forma extemporânea. Acrescenta que mencionada impugnação foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Tulio Zanina Costa e reformou a decisão agravada no sentido de afastar correção monetária e juros do valor da pintura, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como definir o valor dos honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor do excesso (R$ 2.100,00 – dois mil e cem reais). Informa que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Sustenta que a atualização do débito é seu direito nos termos do art. 395 do Código de Processo Civil. Alega que o litigante que sucumbir em parte mínima do pedido não responderá por custas e honorários advocatícios. Argumenta que indicou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em planilha que acompanhou sua petição inicial. Esclarece que esse valor corresponde ao valor da pintura (R$ 3.000,00 – três mil reais) acrescido de juros e correção monetária. Destaca que a sentença executada consignou a atualização e juros de mora de um por cento (1%). Ressalta que foi sucumbente em parte mínima do pedido, em razão da homologação do crédito no valor de R$ 164.316,70 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e dezesseis reais e setenta centavos). Defende que o valor atual da execução corresponde a R$ 202.878,73 (duzentos e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos). Explica que dez por cento (10%) do valor corresponde a R$ 210,00 (duzentos e dez reais), o que evidencia a sucumbência mínima do pedido. Menciona o art. 86 do Código de Processo Civil. Pede o provimento do agravo de instrumento para determinar a atualização monetária e juros de mora de um por cento (1%) do valor da condenação referente à pintura e afastar a sua condenação em honorários advocatícios. O preparo foi recolhido (id 57907644). O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (id 57931470). O agravante informou que celebrou acordo extrajudicial com Túlio Zanina Costa para a satisfação da execução, o qual foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau (id 58452281). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto (id 57820512). O agravante apresentou manifestação em que rejeitou a tese de perda de objeto recursal e defendeu a suspensão do agravo de instrumento (id 59159579). É o relatório. Decido. A análise dos autos originários revela que as partes celebraram acordo para a satisfação do crédito executado. Acordaram o pagamento da quantia de R$ 199.609,59 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), representativa do débito principal e das verbas sucumbenciais, a ser paga por Túlio Zanina Costa em seis (6) parcelas de R$ 33.268,26 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos). Definiram que o não pagamento a tempo e modo de qualquer parcela ensejará a retomada do cumprimento de sentença com a manutenção do valor original da execução. Acrescentaram que o presente agravo de instrumento ficará suspenso até o cumprimento integral do acordo. Mencionado acordo enseja a perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. O art. 922, caput, do Código de Processo Civil prevê que Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único dispõe que Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. A suspensão determinada no dispositivo supracitado abrange somente a execução. Inexiste previsão legal para a suspensão automática dos recursos eventualmente interpostos. Acrescento que as partes não submeteram o acordo pactuado para homologação nesta instância recursal. O Juízo de Primeiro Grau homologou o acordo extrajudicial. A decisão proferida por aquele Juízo não vincula a instância superior, não obstante a expressa previsão de suspensão do presente agravo de instrumento, sob pena de inversão da competência funcional. O presente agravo de instrumento não é suspenso pelo acordo realizado pelas partes. Seu prosseguimento e julgamento, no entanto, não mais se apresenta útil e necessário ao agravante em razão do acordo pactuado e de seu possível cumprimento. O acordo homologado prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator